Tribunal: STF
Processo: ARE 1484960
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PRÊMIO POR DESEMPENHO FAZENDÁRIO - PDF. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. VANTAGEM PECUNIÁRIA DE CARÁTER GERAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. VANTAGEM DE CARÁTER GERAL. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO POSTERGADOS PARA O MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO ENTENDIMENTO A SER CONSOLIDADO PELO STF, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA O POSICIONAMENTO ADOTADO NO RE 870.947/SE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SENTENÇA ILÍQUIDA PROFERIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO do JULGADO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - Os servidores públicos inativos beneficiados pela equiparação remuneratória têm direito subjetivo as gratificações de caráter geral, concedidas indistintamente aos servidores ativos da categoria. Entendimento consolidado pelo STF, em sede de repercussão geral no RE 596.962, DJe de 29/10/2014. Precedente vinculante, de observância obrigatória pelos juízes e tribunais, consoante preconiza o art. 927, III, do CPC/2015. 



    II - Garantia de paridade constitucional entre os servidores ativos e inativos, ex vi art. 40, 8 8º, da Constituição Federal (Emenda Constitucional nº 41/2003). 



    III - O Prêmio por Desempenho Fazendário - PDF, instituído pela Lei Municipal nº 6.911/2005, posteriormente revogada e substituída pela Lei Complementar Municipal nº 57/2012, possui caráter geral, sendo devido e pago a todos os servidores efetivos e comissionados da Secretaria Municipal da Fazenda. A previsão de gradação percentual em benefício de cargos e funções não descaracteriza a natureza geral da gratificação, extensível, portanto, aos servidores inativos e pensionistas beneficiados pela paridade remuneratória. 



    IV - Tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, os consectários legais devem ser fixados de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia nº 1.495.146/MG. Critérios de correção postergados para o momento da liquidação. Necessidade de adequação do julgado ao entendimento a ser consolidado pelo STF, por ocasião do julgamento dos embargos aclaratórios opostos contra o posicionamento adotado no RE 870.947/SE. 



    V - Fixação dos honorários sucumbenciais em sentença líquida proferida contra a Fazenda Pública. Definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos previstos nos incisos 1 a V, do 8 3º, do art. 85 do CPC. Insurgência acolhida. 



    VI - Recurso de apelação parcialmente provido. 



    VII - Adequação do julgado, em reexame necessário. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 30, I; e 100, da CF. 



    Em 25 de março de 2024, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a baixa dos autos à origem, sob o fundamento de que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, razão pela qual não haveria razão jurídica para a remessa dos autos ao STF.



    O feito retornou da origem com a seguinte manifestação:



    Remetidos os autos à Instância Superior, estes retornaram com despacho (ID 59718250), de lavra do Ministro Luís Roberto Barroso, determinando a devolução dos autos ao Tribunal de origem, sob o fundamento do artigo 13, inciso V, alínea “c”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, uma vez que não caracteriza usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do Código de Ritos, interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 



    Todavia, após minuciosa análise deste caderno processual, observa-se que a decisão (ID 40564126), que ensejou a interposição do Agravo em Recurso Extraordinário (ID 40761083) na verdade, foi inadmitida sob o fundamento do artigo 1030, inciso V, do Código de Ritos, não sendo a hipótese da sistemática da repercussão geral.



    Compulsando os autos, verifico que, em um primeiro momento, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE (e-doc. 32). Após interposição de agravo interno, houve retratação, e o recurso negado seguimento (e-doc. 39). Ato contínuo, houve interposição de agravo em recurso extraordinário (e-doc. 40).



    Nesse contexto, torno sem efeito a decisão anteriormente proferida e passo a nova análise do recurso. 



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente